Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA (“SERASA LIMPA NOME”). OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor que teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes (telas do site “Serasa Limpa Nome” – ID17301507) em virtude de débito que, segundo asseverou, jamais contraíra. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e a declaração de inexistência da dívida, bem como a retirada da restrição cadastral e a condenação da ré à reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID17302234) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral.
3. Nas razões recursais, alega a inexistência de lançamento do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (extratos do SERASA - ID17302226, p. 06/08). Sustenta ausência de prova do dano moral, porquanto a mera cobrança não gera o dever de indenizar, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. Assevera que o valor fixado carece de razoabilidade e proporcionalidade frente ao difícil cenário socioeconômico vivenciado atualmente em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19 Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Inicialmente, cumpre salientar que o site “Serasa Limpa Nome” é destinado ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian.
6. Assim, o documento correspondente à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome” (ID17301507), não permite concluir que houve a efetiva negativação do nome do autor/recorrido nos cadastros de inadimplentes, pois se trata de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, cujo acesso ocorre por meio de cadastro prévio (dados pessoais e senha).
7. Nesse sentido: Acórdão 1262555, 07033326520198070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Para verificar se houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian.
9. No caso, verifica-se que as provas produzidas pela empresa ré/recorrente (extratos de ID17302226, p. 06/08) apontam a inexistência de dívida negativada no nome do autor/recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo, portanto, se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
10. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
11. Na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor/recorrido suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
12. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.